Tribunal: TJES
Processo: 5000316-04.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-04.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ELIANE QUINELLATTO RIBEIRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACTO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. A SENTENÇA HOMOLOGOU O ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES (ID. 3323903), NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA 'B' DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA INTEGRAL PARA INVALIDAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES NO ACORDO PROTOCOLADO NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
APESAR DE HAVER NOS AUTOS PROVAS DE TRATATIVAS DE ACORDO ENTRE AS PARTES, COM A INICIATIVA DA PARTE REQUERIDA, NÃO HOUVE CONSENTIMENTO DA MESMA NO ACORDO FIRMADO. DE FATO, AO VERIFICAR O ACORDO ENTABULADO (ID. 3323903), NOTA-SE A ASSINATURA ELETRÔNICA DA PATRONA CONSTITUÍDA PELA REQUERENTE, DRA. EUNICE REBLIN. NÃO SE VERIFICA A ASSINATURA DA RECORRENTE, NEM DE SEU ADVOGADO. ATRELADO A AUSÊNCIA DE ASSINATURA ESTÁ AINDA A INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA, TANTO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANTO NO PRESENTE RECURSO A RESPEITO DA SUA DISCORDÂNCIA DO ACORDO PROPOSTO. HÁ NOS AUTOS UM VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA PARTE REQUERIDA, ESTANDO O ACORDO FORMALMENTE IRREGULAR, COM A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. NA HIPÓTESE, VERIFICO QUE O JUÍZO DE PISO NÃO POSSIBILITOU QUE OS LITIGANTES REGULARIZASSEM O TERMO DE ACORDO, APRESENTANDO-O DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS RESPECTIVOS ADVOGADOS, NEM SEQUER PROCEDEU A FIM DE CITAR O RÉU PARA QUE REGULARIZAR O TERMO.
NESSE SENTIDO,
ANULO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.